Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-72.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002860-72.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANIR CESAR MARAFIGA - CPF: 593.091.640-34 (APELANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARILENE BECKMANN MARAFIGA - CPF: 717.668.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – AVALISTA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA ESTE – SÚMULA 581 DO STJ – SITUAÇOES AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – LITIGANCIA DE MA FÉ – ARTIGO 80, INCISO II DO CPC – MULTA – ART. 81 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS - § 11, ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Consoante entendimento já sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’. Neste viés, não reside como albergar a tese da existência de novação do débito. A novação, no caso, é ‘sui generis’, atinge, por força da LRJ tão somente a devedora principal, permanecendo hígido o contrato de aval firmado e que diz respeito ao título, independente de situações outras já que divisam aspectos autônomos e independentes.

(2)- Registrando nuances de que, a rigor dos argumentos e documentos apresentados, não residiu à necessária lealdade processual e boa fé, numa tentativa de induzimento a erro e tirar vantagem deste, de rigor se apresenta aplicar ao ‘improbus litigatur’ a condenação por litigância de me fé.

(3)- Conhecido e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários. Deferido à gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição, sem qualquer divergência em relação a este aspecto pela parte contraria, mantém a suspensão de sua exigibilidade.

(4)- Recurso desprovido, sentença de primeiro grau mantida hígida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, embargos à execução manejada por IVANIR CESAR MARAFIGA em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos, feito que teve andamento perante a 3ª. Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde. Execução contra o embargante na qualidade de avalista pertinente a Nota de Crédito Comercial 40/04322-3 que tem como devedora principal a empresa BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA, esta em recuperação judicial. Registrou tratar-se o crédito da instituição financeira, sujeito a recuperação judicial e, portanto, crédito objeto de novação. Sustentou, ainda, que é correto afirmar que o avalista somente responderá pela obrigação ante a inércia do devedor principal. Sustentou, ainda, abuso em relação à comissão de permanência, sustentando a aplicação da Súmula 472 do STJ. Consignou a inicial os pedidos: a)- extinção da execução; b)- aplicar o CDC e, de consequência declarar abusiva e ilegal a comissão de permanência estabelecida na NCC. E, por consequência cominações pertinentes em face da pretensão de que os embargos fossem aceitos em sede de juízo de primeiro grau.

A sentença, fazendo suas razões de fato e de direito, rejeitou os embargos e, de consequência, condenou o embargante/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da divida, suspensa a exigibilidade por força da Lei 1.060/50 c/c art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Sustentou o embargante/apelante que, em face do pagamento do débito pela devedora principal em sede da recuperação judicial, processo de n. 1001839-66.2016.8.11.0045 em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde. Sustenta, por outro lado, a exemplo da pretensão em primeiro grau, que o crédito objeto da ação está novado.

Apresentou a instituição financeira contraminuta recursal, fazendo suas razões, pelo conhecimento e desprovimento do recurso e as conseqüências advindas.

Colocar em pauta para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Versam os embargos a execução, dentro dos limites recursais, o Tribunal de Justiça analisar dois tópicos: a)- se o pagamento do débito junto à recuperação judicial e nos moldes consignados quando da deliberação da assembléia, atinge quitação em relação aos avalistas. b) a existência de novação da divida, em face do processamento da recuperação judicial em relação à devedora principal.

Portanto, em primeiro aspecto, deve ser visto se reside à possibilidade do credor poderá exigir do avalista se o plano de recuperação judicial homologado estiver devidamente cumprido pelo recuperando, este na qualidade de devedor principal.

Conforme o disposto no art. 6° da Lei 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial à empresa devedora principal não tem o condão de suspender a execução contra os avalistas. Isto porque o aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do titulo de crédito em favor do devedor principal, isto é, uma garantia autônoma e solidária. Neste porte, não sendo possível o recebimento do crédito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista em relação ao avalizado, que subsiste integralmente.

Desta forma, as deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados e homologados por sentença com trânsito em julgado, não podem afastar as conseqüências do artigo 49, § 1° da LRJ a qual, expressamente, consignou: ‘os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’.

Com tais considerações, a hipótese está vinculada a um título de crédito e desta forma em face da autonomia, reside à possibilidade de manutenção da garantia do aval, ainda que residem eventuais pagamentos pela empresa em recuperação judicial. Isto porque, segundo penso, são situações autônomas e independentes e neste contexto o aval diz respeito ao titulo. Ou, em outras palavras. O avalista ao assinar sua obrigação de garantir o débito do avalizado diz respeito ao título de crédito objeto do processo de execução em todos os seus termos e nos limites deste, sendo portando, devedor deste.

A recuperação judicial decorre de circunstâncias outras, que nada tem a ver com o aval.

Desta forma, segundo o caput do art. 49 da LRJ, estão sujeitos as benesses desta lei que visa à recuperação da empresa, evitar o desemprego, lei eminentemente de cunho social, é que o CREDITO que é garantido por terceiros, por aval ou fiança, se anterior ao pedido de recuperação judicial submete-se a esta e, portanto, se apresenta alvo de NOVAÇÃO, segundo o prescrito no art. 59 da citada norma. (Lei 11.101/2005). Mas a novação, não é aquela prescrita no Código Civil Brasileiro com o desaparecimento total da divida antiga e surgindo uma nova obrigação. Trata-se de uma novação ‘sui generis’ que, segundo penso, somente beneficia a empresa em recuperação judicial, não beneficiando o terceiro garantidor que continua a responder perante o CREDOR nas condições originalmente contratadas.

Esta situação não deixa dúvidas em face do que estabelece a Súmula 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.

Tal situação restou muito clara quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.333.349-SP, que serviu de paradigma para o Tema Repetitivo 885 e que deu origem a Súmula acima transcrita: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, pois não lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59 caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei de Regência (Lei 11.101/2005).

Bem a propósito já decidiu o STJ:

‘AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO DE SÓCIO AVALISTA – SUSPENSÃO DA AÇÃO – NÃO APLICAÇÃO – SUMULA 83 DO STJ: (1)- O processo não se suspende quando a execução for ajuizada em desfavor do avalista solidário da empresa falida. Desta forma, é de rigor a incidência da Sumula 83 deste Superior Tribunal de Justiça. (2- Agravo regimental desprovido. (AGRG no AG 812.533/SP, Quarta Turma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJE de 22.03.2010, fonte sítio do STJ)’.

Por outro lado, bem a ser esclarecido na espécie, que não se vinga a tese de que, em relação ao débito, agora submetido em recuperação judicial esta sendo paga pela devedora principal, no caso a empresa BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA. Por óbvio, considerando a natureza do aval e sua extensão em relação à totalidade do previsto no contrato, se houver pagamento parcial do CRÉDITO da instituição financeira embargada, para que não resida LOCUPLETAMENTO ILICITO DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA com eventual pagamento em BIS IN EADEM, os valores pagos deverão ser deduzidos do valor do crédito almejado em sede da AÇÃO DE EXECUÇÃO que deu origem aos presentes EMBARGOS. A situação se resolve neste para que, a tempo, forma, modo, seja feito o decote necessário.

Mas, creio que reside um equivoco do embargante ou está o mesmo menosprezando a perspicácia do Relator quando afirma que os documentos apresentados dizem respeito a pagamento. O que vemos no ID-86137955, são três comprovantes de depósitos na conta corrente n. 60.244-2, agência n. 4978-6, totalizando o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e, em nenhum momento residem em tais documentos que estes numerários foram a crédito do BANCO DO BRASIL S/A e muito menos que diz respeito a pagamento da obrigação do avalista/embargante. O que reside, portanto, é que a empresa BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA, estando em recuperação judicial, efetuou depósitos em sua conta corrente para movimentação normal e usual e, portanto, CRÉDITO desta para que posteriormente fosse utilizado. Trata-se, portando, de um engodo jurídico, uma alegação que foge da realidade e com o fito único de induzir o julgador a erro.

Desta forma, não de fala em NOVAÇÃO e muito menos de PAGAMENTO PARCIAL, este através de argumentos inconsistentes, infundados e inconsequentes que, à luz do artigo 80, inciso II,do Código de Processo Civil, por alterar a verdade dos fatos e, de igual forma, na vã tentativa de, eventualmente, de colassem tais argumentos, utilizar do processo para conseguir um objetivo ilegal, segundo penso, não lhe reside como alforriá-lo da pecha de litigante de má fé.

Aliás, o Código de Processo Civil vigente, a rigor do prescrito no art. 5º, impõe a parte litigante o dever de se portar de acordo com a boa fé, colaboração mutua para que o processo chegue ao seu termo, não mais se admitindo que situações deste porte seja admitidas, quer para procrastinar o andamento do feito, quer para tirar vantagens em prejuízo da outra parte. Portanto, o vigente diploma processual civil traz normas explicitas quanto os limites da combatividade permitida e impõe sanções à deslealdade. O dever de manter comportamentos condizentes como os mandamentos éticos está sintetizado na forma ampla e genérica estabelecida no art. 5º do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

Desta forma, com arrimo no artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico-lhe a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito atualizado.

Com estes fragmentos, quando o bastante, conheço do recurso mas lhe nego provimento. E, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da dívida. Contudo, aplica-se no caso, em relação a esta verba a suspensão de SUS exigibilidade vez que albergado pela gratuidade da justiça, aspecto de concordância do próprio banco/apelado, na forma da Lei 1.060/50 c/c art.98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021